Tribunal: TJBA
Processo: 0523742-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523742-86.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARCASSONE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Advogado(s): JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA APELADO: CLEMILTON LIMA Advogado(s):WILTON SILVA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÍNFIMO ATRASO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Carcassone Empreendimentos SPE Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação proposta por autor, adquirente de imóvel, condenando a ré ao pagamento de multa contratual, ressarcimento por correção monetária de saldo devedor (posteriormente afastado em embargos de declaração) e indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, inferior a um mês após o prazo contratual com tolerância, enseja indenização por dano moral; (ii) definir se o atraso foi causado exclusivamente por terceiro (Município), afastando a responsabilidade da construtora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso na entrega do imóvel foi inferior a um mês após expirado o prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, revelando-se ínfimo e insuficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável. 4. Não se demonstraram nos autos circunstâncias excepcionais ou prejuízos concretos que extrapolassem os meros aborrecimentos decorrentes de inadimplemento contratual, o que impede o reconhecimento de lesão extrapatrimonial. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJ/BA afasta a condenação por danos morais em hipóteses de atraso reduzido, salvo prova de consequências extraordinárias, inexistentes no caso concreto. 6. A demora na liberação do habite-se pela municipalidade configura fortuito interno e risco inerente à atividade empresarial da construção civil, não afastando a responsabilidade da incorporadora. 7. Não tendo havido recurso quanto à condenação pela multa contratual, mantém-se o critério de atualização fixado em sentença, com aplicação da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, conforme previsão contratual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação anterior à Lei 14.905/2024); CDC, art. 12, §3º, III; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2355499/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2041393/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2088570/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; TJBA, ApCiv 8007478-27.2021.8.05.0080, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0523742-86.2017.8.05.0001 em que figuram CARCASSONE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, como apelante, e CLEMILTON LIMA, como apelado, Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA